Tribunal: TJBA
Processo: 8055046-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055046-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DE TRANSITO E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE SALVADOR E REGIAO METROPOLITANA Advogado(s): ISAAC SOARES MOREIRA, LUCAS COSTA DA SILVA AGRAVADO: CARLOS ADSON DE CARVALHO CARDOSO Advogado(s): PJ09 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SINDICATO. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por sindicato representativo dos servidores de trânsito e transportes do Município de Salvador e Região Metropolitana contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais coletivos, determinando o recolhimento das custas processuais, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira da pessoa jurídica autora. II. Questão em discussão 2. Discute-se se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça à entidade sindical agravante, à luz da prova produzida, bem como a dispensa do preparo recursal quando o mérito do agravo versa sobre o próprio indeferimento do benefício. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal assegura a assistência jurídica gratuita apenas àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, garantia reproduzida pelo art. 98 do CPC, aplicável às pessoas naturais e jurídicas. 4. Diferentemente da pessoa natural, a pessoa jurídica não se beneficia de presunção de veracidade quanto à declaração de hipossuficiência, incumbindo-lhe o ônus de comprovar, de modo inequívoco, a incapacidade financeira. 5. A documentação contábil apresentada pelo agravante, embora indique eventual déficit operacional mensal, evidencia a existência de fluxo de caixa robusto e receitas mensais expressivas, superiores a R$ 200.000,00, circunstância incompatível com a alegada hipossuficiência. 6. A jurisprudência é firme no sentido de que prejuízo contábil momentâneo ou elevado custo operacional não se confunde com impossibilidade de arcar com custas processuais, as quais integram os ônus ordinários da atuação institucional de entidades sindicais. 7. Inexistente prova inequívoca de que o pagamento das custas comprometeria a manutenção das atividades essenciais da entidade, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a benesse. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A pessoa jurídica, inclusive entidade sindical sem fins lucrativos, somente faz jus à gratuidade de justiça quando demonstrada, de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com as custas processuais, não sendo suficiente a comprovação de déficit contábil momentâneo ou a existência de despesas operacionais.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO de n.° 8055046-46.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante SINDICATO DOS SERVIDORES DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA e como agravado CARLOS ADSON DE CARVALHO CARDOSO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala de Sessões, ___ de ________ de 2026. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA